Tribunal: TJMT
Processo: 1044803-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044803-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO CAMARGO DE MORAES - CPF: 045.674.371-52 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044803-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044803-65.2023.8.11.0001

Recorrente: Otavio Augusto Camargo de Moraes

Recorrido
:
Banco Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA CONTA BANCARIA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a coexistência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações feitas pelo recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044803-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044803-65.2023.8.11.0001

Recorrente: Otavio Augusto Camargo de Moraes

Recorrido
:
Banco Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Otavio Augusto Camargo de Moraes
.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Pedido de Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada Provisória de Urgência.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 199732311):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando empresa recorrida a restituir o valor de R$ 788,38 (setecentos e oitenta e oito reais, e trinta e oito centavos), na forma simples.

Recurso Cível Inominado
(Id. 199732312): defendeu a reforma parcial da sentença para que a empresa seja também condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 200568688): defendeu a manutenção da sentença
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044803-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044803-65.2023.8.11.0001

Recorrente: Otavio Augusto Camargo de Moraes

Recorrido
:
Banco Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar
que a sentença recorrida é favorável ao recorrente, eis que,
como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente retirados da conta bancária do autor.

No presente recurso inominado o recorrente pretende a fixação de valor indenizatório de danos morais.

Neste aspecto a
irresignação do recorrente não comporta provimento, posto que
não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Reclamante, ora Recorrente, alega que é cliente do banco recorrido e que teve os descontos indevidos, sendo um deles a título de anuidade de cartão de crédito no valor total de R$ 57,56, qual não solicitou, tendo sido estornado o valor de R$ 37,56, mas o banco deixou de estornar a quantia de R$ 20,00, sendo ainda devido este valor que foi debitado indevidamente, além do referido desconto também foram realizados descontos denominados como Tarifa Bancária Cesta B. Expresso4, totalizando um valor de R$ 127,30. Requereu a repetição do indébito e danos morais. A parte requerida, por sua vez, assevera que a cobrança é devida, conforme contrato juntado em defesa, aliado a utilização de diversos serviços exclusivos do banco. 2. Nas razões recursais a autora afirma que os documentos apresentados pelo banco são frágeis, pois estão na forma manuscrita, podendo ter sido assinado por qualquer pessoa que não seja a autora, bem como que se tratam de contratos entabulados em 2017, portanto, não comprovam a legalidade dos descontos efetuados no ano de 2021. 3. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta. 4. Da análise dos autos, em que pese à autora alega que as cobranças são indevidas, verifico que o banco junto o Termo de Opção à Cesta de Serviços, devidamente assinado pela autora, em que pese às alegações de que se trata de contrato assinado a mais de quatro anos, esclareço que após a assinatura do termo de abertura de conta corrente não há mais contrato a ser assinado para a utilização dos serviços que ali foram contratados, a não ser que seja realizada uma nova operação, o que não é o caso dos autos, desta forma, se a consumidora contratou o serviço “Cesta Básica de Serviços”, tem-se que as cobranças lançadas a este título são devidas. 5. Somado a tais fatos, de acordo com o extrato bancário juntado com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta, a exemplo de pagamentos e transferências bancárias, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta. 6. No contrato entabulado entre as partes também foi constatado o pedido do cartão de crédito pela reclamante, assim, inexiste ilegalidade na cobrança da anuidade quanto ao referido serviço. 7. Portanto, o pedido da autora de repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados em sua conta bancária não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas. 8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atribuído a causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1070506-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024